Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-22.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003538-22.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL - CPF: 043.200.721-03 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 063.130.011-25 (APELANTE), HENRIQUE LUCAS - CPF: 057.040.981-00 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), JOCI PICCINI - CPF: 307.992.799-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIANE FRANÇA DE MORAES (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 063.130.011-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ CARLOS FLECK - CPF: 068.239.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PERÍCIA REALIZADA – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DAS VÍTIMAS – ARMA DE FOGO CONFIRMADA –
DOSIMETRIA
– DOSIMETRIA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – PROPORCIONALIDADE – EXACERBAÇÃO VERIFICADA – REDIMENSIONAMENTO REALIZADO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
PENA DE MULTA
– READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelo reconhecimento dos apelantes em ambas as fases processuais, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”
(STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

Ainda, não há que se falar em afastamento da majorante se as provas juntadas ao processo, especialmente pelo laudo pericial acostado nos autos, está indene de dúvida, a indicar que o delito foi cometido mediante uso de arma de fogo, bem como encontrava-se apta em efetuar disparos.

A censura penal a ser fixada deve analisar as circunstâncias judiciais dentro do critério da proporcionalidade. Verifica-se que as circunstâncias legais, Culpabilidade, Antecedentes, Circunstâncias e Consequência do crime, possuem fundamentação suficiente. Contudo, desproporcionalmente exacerbadas pelo magistrado em fração superior a 1/8 entre a pena mímica e a pena máxima em abstrato, devendo ser readequada.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas de Miranda Maciel, Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0003538-22.2019.8.11.0040 (cód. 209943), que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes, por 03 (três) vezes, sendo imposta, respectivamente, à
Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
a pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, enquanto a
Douglas de Miranda Maciel
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, todos em regime fechado (id. 105358992/105358993).

Não se conformando com os termos da sentença
Flaviane França de Moraes
interpôs recurso de apelação (id. 105358996). Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de autoria e materialidade e, alternativamente, objetiva a desclassificação para o crime de receptação, na modalildade culposa, aplicando a pena no mínimo legal (id. 105359458).

Irresignado
Henrique da Silva Santos
, também, interpôs recurso de apelação (id. 105359451). Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo; isenção do pagamento das custas processuais; e, a dispensa ou a fixação da pena de multa no mínimo legal (id. 105359455, p. 1/5).

Henrique Lucas
interpôs recurso de apelação (id. 105359451, p. 3). Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo; isenção do pagamento das custas processuais; e, a dispensa ou a fixação da pena de multa no mínimo legal (id. 105359455, p. 6/10)

Douglas de Miranda Maciel
, também, interpôs recurso de apelação (id. 105359451, p. 4). Em suas razões pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, bem como a readequação da dosimetria da pena base ou modificação da fração utilizada pelo magistrado em cada circunstância judicial para a fração mínima de 1/6 (um sexto). Ainda, objetiva o afastamento do concurso formal, com aplicação de crime único, além da readequação da pena de multa imposta para o mínimo legal (id. 105359457).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna primeiro, pelo
desprovimento
do apelo, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 105359459).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se parcial provimento do recurso de apelação, a fim de que seja redimensionada a pena base aplicada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 108937452), sintetizando o entendimento conforme segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I DO CP, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, POR 03 (TRÊS) VEZES – RECURSOS DAS DEFESAS - 1) ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM – 2) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – ARMAS APREENDIDAS E COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA – 3) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO - AUMENTO DA PENA BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL – APESAR DE SER UMA ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA, QUANDO O JUIZ DECLARA QUE NÃO SEGUIRÁ OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS CORTES SUPERIORES NA APLICAÇÃO DA PENA BASE, DEVE FUNDAMENTAR E EXPLICAR O PORQUÊ AS CONDUTAS EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DO TIPO, APONTANDO AS PROVAS QUE O LEVARAM A ESSA CONCLUSÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EM PARÂMETROS PROPORCIONAIS - EM RELAÇÃO À 3a FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, RESTA ACERTADA A DECISÃO QUE RECONHECE O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ISSO PORQUE, O ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO CONFIGURA O CONCURSO FORMAL E NÃO CRIME ÚNICO, ANTE A PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS OFENDIDOS – PRECEDENTES – A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DEVE HAVER CORRESPONDÊNCIA PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
PROVIMENTO PARCIAL
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas de Miranda Maciel, Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0003538-22.2019.8.11.0040 (cód. 209943), que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de crimes, por 03 (três) vezes, sendo imposta, respectivamente, à
Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
a pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, enquanto a
Douglas de Miranda Maciel
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, todos em regime fechado (id. 105358992/105358993).

Douglas de Miranda Maciel
(Id. 105359457) objetiva, em resumo, a sua absolvição por falta de provas concretas para subsidiar a sentença condenatória. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para redimensionar a pena aplicada, afastando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastar a majorante do emprego de arma de fogo, afastar o concurso formal de crimes e reduzir a pena de multa para o mínimo legal.

Por sua vez,
Henrique da Silva Santos
(Id. 105359455) e
Henrique Lucas
(Id.105359455, pag. 7/10) também postulam a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Ainda,
Flaviane França de Moraes
(Id. 105359458), no mesmo sentido, roga pela absolvição por ausência de provas que demonstrem o envolvimento da apelante no delito a ela imputado. Alternativamente, roga pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime previsto no artigo 180 do Código Penal, na modalidade culposa, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“...I. Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 26 de abril de 2019, por volta da 02h30min, na Propriedade Agrícola denominada como “Fazenda Branca II”, localizada no Distrito de Primaverinha/MT, os denunciados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”, HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade das vítimas, consistentes em 01 (um) veículo marca Ford, modelo F4000, de cor branca, ano 1987, placa BWC-7541/MT, VIN9BFKXXL59HDB63697, 02 (duas) caixas de defensivos agrícolas Oberom,14 (quatorze) galões de defensivos agrícolas Sponsor, 01 (um) galão de defensivos agrícolas Score, 11 (onze) caixas de defensivos agrícolas Orkestra, 26 (vinte e seis) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Glory, 13(treze) sacos de defensivos agrícolas Unizeb Gold, 37(trinta e sete)galões de defensivos agrícolas Talstar, 48 (quarenta e oito) sacos de defensivos agrícolas KFOL, 09 (nove) caixas e 02 (dois) galões de defensivos agrícolas Pirate, 03 (três) galões de defensivos agrícolas IHarol, 01 (uma) caixa e 03 (três) galões de defensivos agrícolas, 05(cinco) caixas de defensivos agrícolas Abamex, 01 (uma) caixa de defensivos agrícolas Exalt, 24 (vinte e quatro) unidades de defensivos agrícolas Granary, 210 (duzentos e dez) unidades de defensivos agrícolas Unizeb, 320 (trezentos e vinte) unidades de defensivos agrícolas Orkestra, 60 (sessenta) unidades de defensivos agrícolas Exalt, 280 (duzentos e oitenta) unidades de defensivos agrícolas Liberty, 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi placa NJK-4499, pertencente à vítima Joci Piccini, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 48/49 e 69 do IP, Termos de Exibição e Apreensão de fl. 55 e 56 do IP, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 59/60 do IP, Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 61/64 do IP, Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 68 do IP.

II. Narra ainda que, no mesmo contexto fático descrito acima, os indigitados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, subtraíram coisas móveis alheias, para si ou para outrem, com o uso de uma arma de fogo de calibre 38, bem como, uma espingarda (apreendidas), mediante grave ameaça, restringindo a liberdade da vítima, consistente em 01 (um) celular SAMSUNG, de cor dourada, IMEI353116091658267, pertencente à vítima José Augusto Magalhães, consoante Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 84 do IP, bem como, Termo de Entrega de fl. 85 do IP.

III. Ressai dos autos que, nas mesmas condições de tempo e local retromencionadas, os denunciados
DINIZ CARLOS FLECK, vulgo “DIDI”, HENRIQUE DASILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL, vulgo “PUF”,HENRIQUE LUCAS e FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
, associaram-se, com o objetivo específico de cometer crimes.

Consta no caderno investigativo que, os increpados DINIZ, HENRIQUE DA SILVA, DOUGLAS E HENRIQUE LUCAS, deslocaram-se até a Fazenda Locks.

Posteriormente, nas condições de tempo e local mencionadas no intem ‘I’, os indigitados DINIZ, HENRIQUE DA SILVA, DOUGLAS, HENRIQUE LUCAS, portando armas de fogo, renderam todos os funcionários da fazenda.

Enquanto carregavam os defensivos agrícolas nos veículos, os denunciados, a todo momento ameaçavam as vítimas.

Ulteriormente, os increpados, além de subtrair os agrotóxicos, veículos e televisões da propriedade, roubaram os celulares de todos os funcionários.

Subsequentemente, todas as vítimas foram trancadas em um contêiner e no galpão onde se armazenava os defensivos agrícolas.

Deste modo, os indigitados evadiram-se do local, contudo, as vítimas conseguiram acionar a Polícia Militar.

Sucessivamente, os milicianos localirazaram o denunciado DINIZ conduzindo o automóvel F4000 da referida fazenda, com grande parte dos defensivos agrícolas em sua carroceria.

Infere-se dos autos que, em entrevista com o increpado DINIZ, esse confessou a prática do crime de roubo, bem como, informou aos agentes policiais quem eram seus comparsas e onde se encontravam.

Além disso, o indigitado DINIZ, expressou que a denunciada FLAVIANE era a responsável pelo armazenamento dos agrotóxicos em seu estabelecimento comercial.

Diante disso, os policiais lograram encontrar o increpado HENRIQUE DA SILVA, instante em que esse tentou evadir-se do local.

Ato contínuo os milicianos realizaram a abordagem do indigitado HENRIQUE DA SILVA, sendo que, em revista pessoal fora encontrado em sua posse o revólver calibre .38 utilizado no roubo.

Consta ainda que, em entrevista com o denunciado HENRIQUE DA SILVA, esse confessou a prática do crime de roubo, inclusive informou as características do seu comparsa DOUGLAS.

Posteriormente, os agentes policiais deslocaram-se até o mercado “Bonzão” de propriedade da increpada FLAVIANE, sendo que, no interior do estabelecimento fora encontrado mais de mil litros dos defensivos agrícolas subtraídos da Fazenda Locks.

Entretanto, a indigitada FLAVIANE evadiu-se do local, não sendo encontrada pelos milicianos.

Ulteriormente, os policiais se dirigiram até a moradia do denunciado DOUGLAS, oportunidade em que fora realizado sua prisão.

Diante disso, os increpados HENRIQUE DA SILVA, DINIZ E DOUGLAS foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/ MT, para as providências cabíveis.

Importante salientar que, em sede de Delegacia de Polícia Civil, a vítima Valdemar Borile, reconheceu categoricamente os indigitados DINIZ CARLOS FLECK, HENRIQUE DA SILVA SANTOS, DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL e HENRIQUE LUCAS, como autores do crime de roubo acima descrito, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 59/63 do IP.

Urge consignar que, em sede de Delegacia de Polícia Civil, a vítima Joel Raul Luza, reconheceu categoricamente o denunciado DINIZ CARLOS FLACK como um dos autores do crime de roubo acima mencionado, consoante termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 64 do IP. [...]”
(sic, id. 105317967).

Inicialmente, destaca-se que houve desmembramento do processo em relação ao acusado
Diniz Carlos Fleck
(autos no 1000113-96.2021.8.11.0040), tendo em vista que houve abandono da causa por parte de seu advogado constituído, de modo a evitar o excesso de prazo na formação da culpa em relação aos demais acusados.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA.

Todos os apelantes objetivam a absolvição por ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva. Em resumo, alegam que as provas quanto as autorias são frágeis, pois fundamentadas apenas no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, não podendo ser consideradas aptas a subsidiar um édito condenatório.

Inicialmente, a
materialidade
dos delitos de roubo majorado restou demonstrada através dos boletins de ocorrência ns. 2019.125715, 2019.126816, 2019.127200 e 2019.129377, termos de entrega, do auto de inquérito policial n. 307/2019/DLRV/MT, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e depoimentos das testemunhas.

No tocante a
autoria
emerge dos autos além dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, o relatório de investigação policial, as declarações prestadas pelas vítimas e depoimentos das testemunhas, bem como as demais provas produzidas.

Como destacado da vítima
Joci Pissini
foram subtraídos 01 (um) veículo, marca Volkswagen, modelo Kombi, placa NJK-4499, 01 (um) veículo marca Ford, modeloF4000, de cor branca, ano 1987, placa BWC-7541/MT, VIN9BFKXXL59HDB63697, além de diversos litros de defensivos agrícolas e agrotóxicos, e da vítima
José Augusto Magalhães
foi subtraído 01 (um) celular SAMSUNG, de cor dourada, IMEI 353116091658267, na data de 26 de abril de 2019, por volta da 02h30min.

A vítima
Joci Pissini
, durante a instrução criminal, esclareceu que:

“(...)
Promotora
: O senhor tem uma fazenda em Primaverinha? Que sofreu um assalto?

Testemunha
: Sim, isso aconteceu.

Promotora
: O senhor pode me contar o que aconteceu?

Testemunha
: Olha, lá pelas 04h da manhã, eu recebi uma ligação do gerente da fazenda informando que havia acontecido um assalto na propriedade, que chegaram três ou quatro indivíduos, fortemente armados, que renderam todo mundo, foram estourando as portas das casas, entrando na fazenda e rendendo todos os funcionários dentro de um contêiner, inclusive mulheres grávidas e crianças, Que dois ou três funcionários da fazenda eles obrigaram a ajudar carregar os objetos roubados, para carregar uma caminhoneta F4000 e uma Kombi, Que eles carregaram com veneno e saíram em direção desconhecida. Que depois do roubo, recebeu uma ligação que teriam visto a caminhoneta, Que saiu na rua, tendo encontrado a caminhoneta, após ligou para a Polícia, Que ficou seguindo a caminhoneta, de longe, até a chegada da polícia, Que no mesmo dia encontrou a Kombi abandonada.

Promotora
: Você disse que ficou acompanhando a caminhoneta porque alguém deu a localização para o senhor, é isso?

Testemunha
: Sim, estava vindo um senhor de Primavera, de madrugada, e falou que estava vindo uma caminhoneta velha carregada de veneno, Que nós seguimos a caminhoneta para saber aonde ela iria, Que não chegamos perto, pois eram bandidos e ladrões, Que os sujeitos furaram os dois pneus da caminhoneta e tiveram que parar,
Que a polícia chegou e prendeu
, Que na caminhoneta tinha somente
um homem
,
que delatou os outros assaltantes
, Que todos foram presos no mesmo dia.

Promotora
: O senhor sabe se eles já tinham compradores dos venenos, Quem era os destinatários?

Testemunha
: Não, nós acompanhamos a caminhoneta, mas eles não conseguiram entregar para ninguém. Que eu fiquei mais chocado Doutora, com amaneira com que eles trataram os funcionários, Que tinha crianças e mulheres grávidas, Que colocaram em um contêiner e fecharam, Que foram muito agressivos, Que bateram nas pessoas com as armas e fizeram muitas ameaças, (...)

Defensor Público
: Na fazenda eram quantas pessoas? Que assaltaram lá?

Testemunha
: Na minha informação eram três ou quatro pessoas, fora os que estavam dando assistência, (...)”

No mesmo sentido, a vítima
José Augusto Magalhães
, em juízo, asseverou que:

“ (...)
Promotor
: Como foi esse roubo?

Vítima
: Tava lá; que nós tava em cinco no contêiner; que colocaram a arma e pediram para ficar calmo; que algemaram nós com língua de sogra; que falaram que queriam o veneno do patrão; (...); que na base eram uns quatro;(...); que abordaram com arma; (...);
que o meu celular eles levaram; que eu fui lá na Civil pegar
; (...); que ficamos amarrados mais ou menos de meia hora a uma hora; (...); que o celular dos outros eles pegaram e jogaram na estrada, tudo fora; (...); que o meu eles trouxeram e eu fui pegar lá na Civil; (...)”

Emerge dos autos que alguns funcionários e vítimas que estavam na “Fazenda Branca II” foram na Delegacia de Polícia Civil, quando reconheceram o acusado
Diniz Carlos Fleck
, vulgo “DIDI” e os apelantes
Henrique da Silva Santos
,
Douglas de Miranda Maciel
, vulgo “PUFF” e
Henrique Lucas
como sendo os autores que realizaram a conduta delitiva na fazenda, conforme se verifica dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, realizada através do banco de fotografias daquela Delegacia, mostrando diversas fotografias as vítimas (id. 105317969, p. 38/39, id. 105317970, p. 1/4, id. 105317975, p. 30/31).

Na fase extrajudicial,
Vademar Borile
, funcionário da fazenda esclareceu a dinâmica e modo de execução do delito, também reconheceu os 03 (três) acusados presos em flagrante, bem como afirmou que “esse rapaz chamou seu comparsa de ‘o Douglas’ e logo em seguida disse: ‘calma aí Steve’”.

Ainda, em juízo, as testemunhas
Carlos José Rojas Gavilan Filho
e
Claudimar Taques Félix
, funcionários que estavam na fazenda Branca II, com suas famílias, no momento que ocorreu o roubo, confirmaram em juízo os seus depoimentos prestados na fase inquisitiva, vejamos:

“(...)
Promotora
: O que aconteceu lá?

Vítima
: (...); que tava três caras, um com um revólver, outro com uma espingarda e o outro só com uma mochila nas costas; que pediram para não reagir e ficar quieto; (...); que aí eles perguntaram tem veneno aqui; que eu falei tem sim, mas não sei como abre porque a chave fica com o outro pessoal; que então vieram dois comigo e dois ficaram na casa; (...); que então foi na casa do seu Léo; que então eu chamei o seu Léo e nada de responder; que então eles deram um chute na porta, entrei e fiquei no chão; que eles foram e renderam o Léo; que então foram no JJ; (...); que o Berna tava meio bebão e foi reagir; que aí deram um chute nele e eu disseque conhecia ele, então o cara deixou eu ir lá falar com o Berna; (...); que colocaram nós num quarto da casa do seu Léo; (...); que o cara deu uma coronhada no peito do Carlinho; (...); que começaram a amarrar com língua de sogra, pano; (...); que a F4000 tava carregada de veneno; que aí pegaram a Kombi e começaram a colocar mais veneno na Kombi; (...); que recolheram o celular de todo mundo; (...); que colocaram as mulheres e as crianças no contêiner e nós no barracão de veneno; que isso já era quase 4 horas da manhã; (...);

Promotora
: O senhor reconheceu?

Vítima
: que eu lembro só de um, do olho verde, meio galeguinho; que mostram a foto dele na delegacia, que eu reconheci; que ele estava com um pano assim (indicou a região do nariz);

Promotora
:
Esse aqui é o galeguinho
? Folha 150.

Vítima
: É; (...); que o homem é meio magro, do cabelo liso meio franjado;

Promotora
: Esse daqui, folha 155?

Vítima
: Isso; que esses foram os dois que eu reconheci; (...)”
(
Claudimar Taques Félix
)

“(...)
Promotora
: O que aconteceu lá?

Vítima
: que eles chegaram na parte da noite, depois das 22 horas; que foram rendendo o pessoal; que renderam o caseiro; (...); que foram colocando o pessoal na casa do caseiro; (...); que apontaram a arma e queriam defensivo; que eram em 4; que todos estavam com arma; que estavam com capuz e um estava sem; que dois ficaram cuidando do pessoal e dois foram onde estavam o defensivo; que eu ajudei a carregar; que todas as crianças viram e ficaram traumatizados; que foram passando em casa e casa e rendendo todo mundo; que colocaram o defensivo numa Kombi; que levaram os principais; que eles tinham indicação de qual levar; que o cara com o papel na mão; que a F4000 já tava com um tanto de defensivo que ia ser utilizado; que levaram a Kombi e a caminhonete; (...);que trancaram nós com o cadeado e foram embora; (...);

Promotora
: O senhor chegou a
reconhecer na delegacia
?

Vítima
:
Sim
, eu fui em Lucas; por fotografia; que reconheci;

Promotora
: O senhor, sua mulher e filho ficaram com traumas?

Vítima
: que o filho ficou sim; (...);
(
Carlos José Rojas Gavilan Filho
)

Ainda, a testemunha
Valdemar Burile
, em juízo, afirmou além daquilo que os demais funcionários da fazenda esclareceram, que escapou do local onde ficou trancado após pular por cima do barracão, e libertar todos, quando conseguiu ligar para a polícia, reforçando que as crianças e mulheres ficaram presos em um contêiner, enquanto os homens no barracão. Além de ratificar o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, ou seja, reconheceu facilmente os 02 (dois) agentes que lhe ajudaram a carregar os venenos, os apelantes
Douglas de Miranda Maciel
e o “galeguinho”,
Henrique Lucas
.

Desta forma, o reconhecimento realizado por fotografia foi reafirmado em juízo, sendo que as testemunhas reconheceram o acusado Diniz Carlos Fleck, vulgo “DIDI” e os apelantes
Henrique da Silva Santos
,
Douglas de Miranda Maciel
, vulgo “PUFF” e
Henrique Lucas.

Por outro lado, a testemunha
Magno Roberto Miranda
, policial civil, em juízo, narrou a persecução criminal de forma detalhada, sendo que este efetuou a prisão do Henrique “Juninho”, e apreendeu os defensivos agrícolas e a espingarda, calibre 16, encontrada na casa da apelante Flaviane. Vejamos:

“(...)
Promotor
: O que o senhor sabe a respeito dessa ocorrência?

Testemunha
: Que essa ocorrência aí se iniciou basicamente pela prisão do suspeito
Diniz Carlos Fleck
pela polícia militar;
Que eles fizeram a prisão dele com o veículo F4000 e parte dos defensivos agrícolas que haviam sido subtraídos dessa fazenda localizada no município de Sorriso
; Logo após a condução do suspeito Diniz, alguns policiais civis lá da delegacia, pra poder elucidar todo o crime, saber da dinâmica, dos demais comparsas, onde estavam ocultados os bens que foram roubados, nós passamos a entrevistá-lo; E o suspeito Diniz, ele somente demonstrou um certo receio de esclarecer para os policiais todo o contexto do crime; Porém, passado algum tempo já detido, ele resolveu colaborar sem que houvesse nenhum tipo de coação; Foi cientificado os seus direitos e ele resolveu colaborar com a gente; Nós dividimos duas equipes da polícia civil e o suspeito nos disse quem seriam os comparsas na prática do roubo às vítimas; Esse roubo havia sido planejado pelo Comando Vermelho; Que a facção atua aqui na cidade de Lucas do Rio Verde e seria encomendado pela pessoa de Leonardo Pires, vulgo “Sapateiro” que está preso lá em Cuiabá; Que na época ele comandava a região de Lucas do Rio Verde de dentro da cadeia; Dava ordens aos demais membros da facção aqui fora; Esse roubo seria encomendado por ele; Que os executores do roubo segundo o informante foi...; Que o Diniz a gente já conhecia ele do outro roubo que ele deu suporte, o roubo do Sicoob; Que já tínhamos um certo conhecimento dos comparsas dele;
Que aí ele nos mostrou a residência do
Douglas de Miranda Maciel
, que é o vulgo “Puff”, que havia praticado esse roubo que está sendo investigado; Que o “Puff” também já era conhecido porque a gente já havia prendido ele por outras situações de roubo, então já sabíamos até o endereço dele; Mostrou para nós também o outro membro aí da quadrilha que praticou o roubo;
Vulgo “Juninho”
; Que até então era desconhecido nosso; Que ele estava residindo numa residência lá do bairro Vicente Fuggi;
E também o endereço da Flaviane
, do Mercado Bonzão, situado no Parque das Américas; Q
ue parte dos defensivos estariam escondidos
, ocultados na residência, estabelecimento comercial, mercado, da suspeita Flaviane; Que também já tinha outros envolvimentos com o crime aqui na Cidade;

Promotor
: Esse “Juninho” é o
Henrique da Silva Santos
?

Testemunha
:
Isso
; Henrique da Silva Santos; Até então era desconhecido da nossa equipe; Até porque assim, quando nós fizemos a prisão dele, ele relatou que tinha um mandado de prisão, que estava foragido do Estado de Goiás, por prática de roubo também; Que a gente cumpriu o mandado de prisão, bem como a prisão em flagrante;
Que ele confessou
;

Promotor
: O
Henrique da Silva
?

Testemunha
: O
Henrique confessou
; Que nós fomos também
na casa do outro suspeito
, dando continuação né, que é o
Henrique Lucas
; Que também já tem outras passagens; Que era conhecido nosso também; E qual que foi a dinâmica do crime; Que o Henrique Lucas, que encontra-se foragido desde a ocorrência do crime, foi ele que pegou o veículo dele, um Gol, a gente tem a placa, colocou no relatório; Que o Henrique utilizou o veículo dele, um Gol; Que esse Gol foi com as pessoas de Douglas de Miranda Maciel “Puff”, o Henrique “Juninho”, o próprio Henrique Lucas, que é o dono do veículo, e os demais suspeitos que eu citei, que não tô lembrado aqui, praticar esse roubo; E todos os objetos subtraídos das vítimas foram ocultados no mercado; No mercado pertencente a Flaviane; Ela tava também envolvida no crime;

Promotor
:
Qual seria a participação da Flaviane
especificamente?

Testemunha
: Para nós ele citou que
ela foi uma das pessoas que articulou a logística junto com o Henrique
; Agora não me lembro se ela também participou do crime; Se ela foi lá na fazenda efetuar o roubo; Que dando continuidade, logo que o Diniz foi detido a gente obteve todas essas informações; Que nos deslocamos, eu não tava junto, que foi outra equipe, até a residência do Douglas de Miranda Maciel, o “Puff”, foi preso em flagrante; Que a outra equipe que eu estava, da polícia civil, e o agente Kessler da PM, nós fizemos a prisão do Henrique “Juninho”; Que a princípio ao avistar a gente ele empreendeu fuga, mas conseguimos, foi capturado; Que ele estava com uma arma de fogo que foi utilizada no roubo; Que essa arma de fogo foi apreendida, um calibre 38;
Que ele confessou a autoria
; Contou as características do “Puff”, do Douglas; Que ele ficou com receio de informar o nome, porém, confirmou que participou, informou as características do “Puff”, bem como o Diniz Carlos Fleck também já tinha informado anteriormente que seria o Douglas Mirando Maciel, o “Puff”, que era um dos comparsas junto com o Henrique, os dois Henrique, o “Lucas” e o Henrique “Juninho”; E aí mais adiante, a equipe composta por policiais militares e civis foram lá no endereço, já com todas as informações; O endereço da Flaviane que não abriu o mercado; Que abriu todos os dias, mas por ter conhecimento dos fatos, se evadiu da polícia; Não pode ser encontrada, porém lá na residência foi encontrada uma espingarda, eu não lembro se essa espingarda foi utilizada no roubo ou subtraída da fazenda; Mas a gente encontrou, tava lá no local;

Promotor
: ...;

Testemunha
: No estabelecimento, no mercado; Que o estabelecimento fica anexo a residência;

Promotor
: Essa espingarda estava dentro do estabelecimento?

Testemunha
: Dentro da residência; Que é isso,
os defensivos e essa arma foram encontrados lá na residência da Flaviane
, que foragiu também; Que então assim, concluindo; O Henrique foi preso, o Henrique “Juninho”, nós conseguimos capturá-lo em flagrante; Que o Douglas de Miranda Maciel a outra equipe conseguiu capturá-lo em flagrante, que havia o reconhecimento dele também por parte do suspeito Diniz; O Diniz havia sido preso pela polícia militar; E a Flaviane e o Henrique Lucas eles conseguiram até hoje foragir, não serem encontrados pela polícia; Até porque o crime era de outro município; Acabou que o delegado não determinou outras diligências para a gente;

Promotor
: Esse grupo chegou a fazenda através desse veículo Gol?

Testemunha
: Do Gol; Do
Gol do Henrique Lucas
; (...);

Promotor
: E na fazenda eles chegaram abordar os funcionários?

Testemunha
: Que eu tive acesso ao b.o do roubo, que na verdade foi registrado pela PM; Várias vítimas lá; Funcionários da fazenda; Eu cheguei até ter contato com algumas vítimas; Eles relataram que eles humilharam lá, foram bastante agressivos; Que não me recordo se houve agressão física, porém, psicológica foi bastante; Ameaças, para chegar ao fim de subtrair os defensivos agrícolas;

Promotor
: Eles chegaram a falar se foram amarados, trancados em algum local?

Testemunha
: Eu não conversei isso com as vítimas, mas elas foram ouvidas na delegacia; (...)”
(
Magno Roberto Miranda
).

O investigador
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
relatou que:

“... disse que o
Diniz
mostrou as casas do
Douglas
, do
Henrique
e o mercado da
Flaviane
; Disse que o Diniz narrou que o crime seria praticado pelo Diniz, os dois Henriques e o Douglas, e que as coisas iriam ficar guardadas no mercado da Flaviane; Disse que era encomenda do Leonardo Sapateiro, apelido Maresia; que as
vítimas reconheceram o Diniz, o Douglas e o Henrique sem sombra de dúvidas na delegacia
; (...)”

No mesmo sentido, é o depoimento de
João Adelar Godois Santana
, que confirmou que chegaram à localização dos defensivos agrícolas e a identidade de um dos acusados,
Douglas
, através dos acusados presos anteriormente,
Henrique da Silva Santos
e
Diniz Carlos Fleck
.

Portanto, o acusado Douglas de Miranda Maciel, o “Puff”, teve o seu reconhecimento ratificado em juízo, por parte das vítimas, já que o seu nome foi dito no momento do roubo na frente das vítimas.

Em relação ao apelante
Henrique da Silva Santos
foi preso com o revólver calibre 38, mesmo tipo de arma utilizada no crime,
tendo sido reconhecido em audiência
por uma das vítimas.

Ainda, a vítima
Claudimar Taques Felix
, na Delegacia de Polícia, relatou que os agentes criminosos se valeram de 03 (três) armas de fogo, sendo que 02 (duas) armas de pequeno porte, aparentando ser calibres 38, e a terceira seria uma espingarda, testemunha que aliás, reconheceu o apelante
Henrique Lucas
, em razão da cor de seus olhos, sempre apontado pelos funcionários da fazenda como o mais agressivo.

Assim, quanto a
Henrique Lucas
, o “galeguinho”, foi reconhecido por mais de 01 (uma) vítima, sem falar que o VW Gol prata que foi utilizado como apoio na chegada e fuga dos acusados é de sua propriedade, ao menos, é o que se alega no pedido de restituição protocolado aos autos.

Em relação a apelante
Flaviane França de Moraes
, embora não tenha prova de que ela estivesse presente na Fazenda Branca II, no momento da prática delitiva, descortinou que detinha controle sobre as ações criminosas, bem como, que além de articular as ações, também guardou/manteve a maioria dos defensivos agrícolas e agrotóxicos roubados em sua propriedade, armazenando até mesmo a espingarda utilizada no roubo, calibre 16.

Não obstante a apelante
Flaviane
ter declarado, em juízo, que teria uma álibi para a noite da data dos fatos, afirmando que
“que eu não dormi em casa naquele dia; que eu tava no Hotel Hollywood acompanhada;”
, a acusada não juntou aos autos nenhuma prova documental ou testemunhal validando sua narrativa, de forma que seu depoimento inconsistente é a única versão nos autos que atesta seu suposto álibi.

Desta forma, em que pese a negativa de autoria, argumentando que por alugar residências, teria deixado “as portas abertas” de sua residência e mercadinho para um estranho colocar seus objetos lá, alegando assim desconhecimento sobre o que realmente fora colocado lá, não é verossível, e se encontra isolada nos autos.

Ademais, o veículo Ford F-4000 cheio de defensivos e a espingarda, foram apreendidos apenas no outro dia, sendo pouco provável que justamente nesta circunstância a apelante tenha marcado um compromisso do qual não conseguiu demonstrar que de fato houve.

Igualmente, a apelante deve responder pelo crime de roubo, pois havendo sua ciência da prática do crime de roubo, com base na Teoria do Domínio do Fato, no que dispõe o artigo 29, do Código Penal, na medida que na espécie restou demonstrado que os acusados possuíam, pois, intenso domínio sobre as funções que lhes foram atribuídas, diga-se, extremamente relevante para a consecução dos fins da intenção criminosa, a condenação de Flaviane também se impõe, porque tinha ela plena ciência do
modus operandi
, aliás, dos executores do crime, concorrendo para seu êxito ilícito.

Ainda, parte da
res furtiva
foi localizada em sua residência, mais de 1000 (mil) litros de defensivos agrícolas, além de um veículo Ford F-4000, assim como uma arma de fogo que segundo as testemunhas, foi utilizada no crime, é seu ônus demonstrar com base em argumentos e provas idôneos, a teor do que dispõe o artigo 153, do Código de Processo Penal, que estavam em sua posse de outra forma que não criminosa.

Assim, no delito de roubo, quem adere, espontaneamente, à ação delituosa de outrem, para dela participar com sua presença, sob forma de apoio, responde como coautor, ainda que não tenha praticado diretamente os núcleos da conduta típica, de sorte que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, praticando o verbo descrito na norma, abrange, outrossim, aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração penal (autoria mediata), bem assim aquele que, partilhando da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.

Nesse sentido, o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação entre coautor e partícipe, expressa na parte final do artigo 29 e seus parágrafos, o que, no caso, não restou demonstrado, ao passo que se trata, repita-se de crime decorrente de encomenda por organização criminosa, com distribuição de tarefas anteriormente definidas, para o alcance do objetivo comum, o lucro ilícito, no caso.

A respeito, leciona o saudoso jurista Júlio Fabbrini Mirabete:

“O concurso de pessoas pode realizar-se por meio da co-autoria e da participação, co-autoria é, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Não há realmente necessidade de colaboração efetiva de cada agente em cada ato executivo da infração penal, podendo haver repartição de tarefas entre os co-autores. Há, na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta.”
(Manual de direito penal, 21a ed., Atlas, 2004. p. 231/232).

Portanto é possível perceber que a prova produzida é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria e materialidade delitiva que recaem sobre todos apelantes.

Desta forma, não há que se falar em absolvição por falta de provas quanto a prática do crime de roubo majorado pelos apelantes, quando há nos autos um acervo probatório coerente e consistente que eximem de dúvida a autoria e a participação delitiva.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Os apelantes
DOUGLAS, HENRIQUE LUCAS
e
HENRIQUE SANTOS
, alternativamente, requereram pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando em síntese que, não obstante a arma de fogo utilizada para a prática da conduta delituosa ter sido apreendida, não consta nenhuma perícia nos autos comprovando sua potencialidade lesiva.

Entretanto, emerge dos autos o Auto de Exame de Arma de Fogo (id. 105317970, p. 8) assinado por duas pessoas idôneas (investigadores da polícia civil), na forma do artigo 159, § 1o e 2o do Código de Processo Penal, que atestam a potencialidade lesiva das 02 (duas) armas apreendias em poder dos agentes (Revólver .38 no de série 340676 e Espingarda artesanal).

Ademais, é cediço que o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Assim, a causa de aumento de pena do emprego de arma, imputada aos apelantes, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que os acusados utilizaram de 02 (dois) revólveres e 01 (uma) espingarda na prática delitiva, bem como do laudo pericial realizado.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça:

[...] Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. [...]
(N.U 0009703-16.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

[...] A teor do Enunciado Orientativo n.o 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram pelo menos uma arma de fogo na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão dessa majorante. [...]
(N.U 0023397-46.2016.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [...]
(AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 10/09/2019)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que as utilizações das referidas armas são atestadas pelas testemunhas/vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, que declaram categoricamente que os recorrentes utilizaram 02 (dois) revólveres e 01 (uma) espingarda na prática do roubo, permite que seja reconhecida a majorante de emprego de arma de fogo.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA.

Os apelantes objetivam o redimensionamento da pena imposta, buscando afastar as circunstancias judiciais valoradas negativamente ou, subsidiariamente, a fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena base. Ainda, na 3a fase, pretendem afastar o reconhecimento do concurso formal de crimes e ao fim, rogam pela aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Emerge dos autos que pena base dos apelantes
Henrique da Silva Santos, Henrique Lucas
e
Flaviane França de Moraes
, foi definida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Já em relação ao acusado
Douglas de Miranda Maciel
, foi imposta a pena-base em 08 (oito) anos, tendo em vista que além daquelas valoradas para os demais agentes, o réu também é portador de maus antecedentes, pois registra um executivo de pena em seu desfavor.

Para melhor exame dos pleitos do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena-base:

“
I - HENRIQUE DA SILVA SANTOS.

Pena privativa de liberdade
.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas policiais. O acusado não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos (fl.228). Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. Os motivos são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, e utilizo o concurso de pessoas. O fato praticado originou
consequências
para algumas das vítima que desbordam do tipo penal, dado que dentre elas havia crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, sob ameaça. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, em razão da regra do art.70, caput, do CP, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena definitiva fixada em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II - HENRIQUE LUCAS.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas policiais. O acusado não é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do réu. Os
motivos
são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, e utilizo o concurso de pessoas. O fato praticado originou
consequências
para algumas das vítima que desbordam do tipo penal, dado que dentre elas havia crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, sob ameaça. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

..

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do art.70, caput, do CP, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena definitiva fixada em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas policiais. A acusada não é portadora de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
da ré. Os
motivos
são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor da agente, e utilizo o concurso de pessoas. O fato praticado originou
consequências
para algumas das vítima que desbordam do tipo penal, dado que dentre elas havia crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, sob ameaça. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

...

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do art.70, caput, do CP, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena definitiva fixada em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

IV – DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL
.

Pena privativa de liberdade.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado, consoante demonstra não só as circunstâncias próprias do caso em concreto, como também os depoimentos das testemunhas policiais. O acusado é portador de maus
antecedentes
, pelo que consta nos autos (fls.222/225), pois há registro de executivo de pena em seu desfavor. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor do réu, e utilizo o concurso de pessoas. O fato praticado originou
consequências
para algumas das vítima que desbordam do tipo penal, dado que dentre elas havia crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação dos agentes, já que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner, sob ameaça. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

...

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em
08 (oito) anos de reclusão
...”
(id. 105358993).

Para o delito previsto no artigo 157, § 2o do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 03 (três) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Antecedentes Criminais
: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 444, verbis:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Consta dos autos que o apelante
Douglas de Miranda Maciel
possui 01 (um) executivo de pena, que foi baixado em 19 de junho de 2019, pressupondo execução definitiva de pena, que pode ser utilizada como maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ- Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2018).

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois o concurso de agentes foi utilizado para sopesá-la negativamente e o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar as penas na terceira fase da dosimetria.

Logo, em que pesem as alegações dos apelantes almejando o afastamento dessa aferição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do artigo 157 do Código Penal, é possível que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem, como pode ser visto nos acórdãos a seguir resumidos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO E DA SEGUNDA NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Não se infere manifesta ilegalidade na dosimetria, pois, conforme o destacado no parecer ministerial, sendo duas a causas de aumento, a jurisprudência deste Tribunal admite a valoração de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso fossem sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes.

4. Writ não conhecido.
(STJ, HC 364.246/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017. Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em regra, não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68, do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

2. Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 781.735/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016). Destacamos

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V DO CP). DOSIMETRIA. TRÊS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DUAS UTILIZADAS PARA EXASPERAR A SANÇÃO INICIAL E UMA PARA AUMENTAR A REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE EM 2/5 (DOIS QUINTOS). OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA 1/3 (UM TERÇO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de, sendo mais de uma causa de aumento de pena, expressamente reconhecidas, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a sanção inicial, desde que não seja utilizada a mesma circunstância em momentos distintos da fixação da pena, sob pena de incorrer no vedado bis in idem
. [...]
(STJ, HC 347.737/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 32, assim grafado:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois entre as vítimas estavam crianças, que segundo testemunhas, ficaram traumatizadas com o modo de operação, bem como tiveram suas liberdades restringidas por determinado tempo juridicamente relevante, dentro de um contêiner.

Desta forma,
não prevalece o pleito defensivo quanto a ausência de fundamentação
das

circunstâncias judiciais.

Subsidiariamente os apelantes objetivam a modificação da fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena base.

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 03 (três) anos à pena.

No que tange ao
quantum
de incremento da reprimenda, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do quantum de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado critério ideal, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse quantum à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse contexto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampou a tese do “critério ideal” como patamar norteador da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO PARA CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. VERIFICAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. REGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Diante da inexistência de um critério legal, a exasperação da pena-base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador.

No caso concreto, o julgador, considerando cada circunstância judicial constante do art. 59 do CP, atribuiu uma fração sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada para exasperar a pena-base, o que se admite, conforme precedentes desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.376.588/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/10/2019).

2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. In casu, considerando o intervalo de apenamento dos crimes e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento das básicas (AgRg no HC n. 672.263/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/8/2021).

3. "
Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...)

3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico (...).”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA DE FORMA INJUSTIFICADA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – SÚMULA N.o 545 DO STJ – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RETIFICAR A PENA DE MULTA E A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Embora inexista critério aritmético para a exasperação da pena basilar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o “critério ideal” como parâmetro para a fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria. In casu, ausente qualquer motivação para o incremento da pena-base no montante imposto, de rigor a redução da exasperação para o patamar norteador de 1/8 (um oitavo).

2. Nada obstante a confissão qualificada feita pelo apelante na etapa policial, esta não foi utilizada para fundamentar a condenação. Inteligência da Súmula n.o 545 do STJ.

3. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser readequada de ofício porque constatada a desproporção entre elas.

4. De igual modo, retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade, nos moldes do que dispõe o Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências ex officio.”
(N.U 0008723-05.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

A propósito, importante destacar que me filio ao entendimento de que o “critério ideal” consubstancia mero parâmetro para analisar o
quantum
exasperado na r. sentença, e não propriamente uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos, pois a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, assim como as condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função de reprovação e prevenção do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.o 39 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, em relação à
roubo
, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 72 (setenta e dois) meses, que, divididos por 08 (oito), resulta em
09
(nove) meses
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em análise, depreende-se do édito objurgado que a pena-base restou fixada em
03 (três) anos
acima do patamar mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável atribuída as 03 (três) circunstâncias judiciais.

Desse modo, acolho o petitório defensivo neste ponto, para elevar a pena base em relação Henrique da Silva Santos e Henrique Lucas e Flaviane França de Moraes em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e em relação a Douglas de Miranda Maciel em 03 (três) anos de reclusão.

Do concurso formal de crime

Subsidiariamente, pugnaram os apelantes pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único. Contudo, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

No presente caso, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Fazenda branca II, José Augusto Magalhães e os funcionários do estabelecimento rural)), que tiveram prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido são as lições de Rogerio Sanches Cunha, são vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
“aquele que suporta diretamente a violência ou grave ameaça, e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito (RJDTA Crim 27/93). ”

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano.

3. Agravo não provido”
(STJ – AgRg no HC n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Ainda, nesta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – RÉU QUE AFIRMA TRATAR-SE DE MERO SIMULACRO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO (CPP, ART. 156) – POSTULADO O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ (CONTRA CRIANÇA) – INVIABILIDADE – INFANTE QUE TEVE O PATRIMÔNIO E A SUA LIBERDADE INDIVIDUAL TOLHIDOS PELA AÇÃO DELITIVA – AGRAVANTE MANTIDA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – AFASTADA A SUA PONDERAÇÃO NEGATIVA – PENA-BASE READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, e no art. 158, § 1o, ambos do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Evidenciado nos autos que uma criança teve o patrimônio e a sua liberdade individual atingidos pela ação delitiva, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que deve ser afastada aquela cuja justificativa é insubsistente.
(N.U 0012851-66.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

DA PENA DE MULTA

Por fim, os apelantes objetivam a readequação da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em 90 (noventa) dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Corte de Justiça, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta [pena de multa] guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada”
(cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Passo a readequar a pena imposta, observando os fundamentos acima delineados.

I -
HENRIQUE DA SILVA SANTOS
.

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do artigo 70,
caput
, do Código Penal, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena
definitiva fixada em 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, condeno o acusado ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado

II -
HENRIQUE LUCAS
.

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do artigo 70,
caput
, do Código Penal, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena
definitiva fixada em 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, condeno o acusado ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado

III –
FLAVIANE FRANÇA DE MORAES
.

Pena privativa de liberdade
.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do artigo 70,
caput
, do Código Penal, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena
definitiva fixada em 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, condeno o acusado ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado

IV –
DOUGLAS DE MIRANDA MACIEL
.

Pena privativa de liberdade.

Consoante explicado anteriormente, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o-A, do artigo 157, do Código Penal aumento a pena do acusado na razão de 2/3 (dois terços), fixando-a de maneira provisória em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, em razão da regra do artigo 70,
caput
, do Código Penal, o concurso formal de crimes, aumento a pena do réu na razão de 1⁄4 (um quarto), considerando-se o número de vítimas, 03 (três), de modo que resta a pena
definitiva fixada em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, à míngua de causa de diminuição de pena.

Pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, condeno o acusado ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Douglas de Miranda Maciel, Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes

tão somente para readequar a pena base imposta, bem como diante do critério de proporcionalidade modificar a pena de multa imposta
. Fixando a pena definitiva de
Henrique Lucas, Henrique da Silva Santos
e
Flaviane França de Moraes
em
13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa,
na fração

de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu e de
Douglas de Miranda Maciel
em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) dias de reclusão
, e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, na fração de 2/30 (dois trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022